Tribunal: TJMT
Processo: 1020662-53.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Visto, etc.
Recurso de agravo de instrumento interposto por GRAN TECA COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI contra decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito, c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência no 1005987-64.2018.8.11.0041, movida em desfavor de TCP - TERMINAL DE CONTEINERES DE PARANAGUA S/A, perante o juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que acolheu exceção de incompetência; revogou a liminar deferida; deixou de aplicar o CDC e inverter o ônus da prova e, consequentemente, determinou a remessa dos autos ao Foro de Paranaguá/PR.
A questão, dentre outras, diz respeito a incompetência do juízo e, de consequência, existe possibilidade de julgamento por magistrado incompetente o que, de consequência, violaria o principio constitucional do JUIZ NATURAL, motivo suficiente para que a questão seja tratada ao nível do recurso de agravo de instrumento, dando certa dose de flexibilidade à norma em comento já que os Códigos não podem abranger explicitamente todas as situações, dilatando-se regras, de modo a abrangerem estas hipóteses imprevistas.
Desta forma, comprovada a tempestividade do presente recurso e o recolhimento dos emolumentos devidos ao erário, amoldando-se a situação ao fato concreto, anoto os seguintes aspectos.
Com fulcro no artigo 1.019, inciso I, Código de Processo Civil, SUSPENDO os efeitos da decisão agravada, bem ainda o andamento do feito junto ao juízo de primeiro grau de jurisdição até que esta questão seja mais bem sopesada pela Colenda Segunda Câmara Cível.
Por analogia, na forma do artigo 955 do CPC, está autorizado o juízo agravado a proceder em caso de surgirem medidas urgentes.
Notifique se o magistrado de piso sobre a decisão.
Intime-se a parte agravada, por intermédio de seu procurador constituído e via imprensa oficial, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões.
Em seguida, diante do interesse em discussão (art. 1.019, III, do CPC), dê-se vista dos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, gravando nossas homenagens.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
=relator=